Tribunal: TJDFT
Processo: 0735407-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTIDADES INTEGRANTES DE GRUPO ECONÔMICO, INCLUINDO A MATRIZ. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é possível o direcionamento do cumprimento de sentença para as entidades que, de acordo com as alegações articuladas pelos credores, compõem grupo econômico integrado pela sociedade anônima devedora

2. Nos termos do art. 50 do Código Civil, observada confusão patrimonial entre determinadas entidades jurídicas devedoras, é admissível a desconsideração da personalidade jurídica para que sejam efetivamente alcançados os bens das pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico. 2.1. No entanto, para essa finalidade, é necessária a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a devida garantia, aos interessados, do exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

3. Recurso conhecido e desprovido.